Tribunal: TJMT
Processo: 0005615-38.2009.8.11.0045
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
APELADO(S):
LIDIO DA SILVA

Número do Protocolo: 1676/2018
Data de Julgamento: 09-09-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CIVEL – EXECUÇÃO FISCAL –DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA TAXA DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA – PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO AOS DÉBITOS DE IPTU – CDA ANULADA PARCIALMENTE – PROSSEGUIMENTO DO FEITO ATÉ A SATISFAÇÃO INTEGRAL DOS DÉBITOS – OBRIGATORIEDADE – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PROVIDO.
Havendo a declaração parcial de nulidade em relação a cobrança da taxa de contribuição de melhoria e, existindo débitos de IPTU que ainda não foram pagos pelo contribuinte, o feito executivo deve permanecer em trâmite até a satisfação integral da obrigação tributária.

APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
APELADO(S):
LIDIO DA SILVA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE, em face da sentença julgou extinto o presente feito, na forma do art. 485, IV, do CPC ao entendimento, em suma, de que no processo em apenso, sob código n. 36630 foi prolatado sentença anulando os débitos tributários, ocorrendo, por conseguinte, a perda do objeto deste executivo.
Interposto embargos de declaração (fls. 35/36), restou rejeitado, consoante decisão de fls. 45/46.
Em suas razões recursais, aduz o recorrente que não promoveu a emenda ou substituição da CDA, tendo apenas apresentado a planilha atualizada do valor remanescente referente a cobrança do crédito de IPTU, que não é afeto a nulidade da cobrança de melhoria, fato que não se questiona.
Sustenta que a apresentação de planilha com valor atualizado não pode obstar o prosseguimento do feito, mormente quando o credor tem o direito ao percebimento de crédito exequendo.
Ao final, pugna pelo provimento recursal, para que reformada a sentença proferida, reconhecendo a sua nulidade, visando o prosseguimento do feito executivo, dada a legalidade da cobrança do crédito do IPTU. Outrossim, requereu a manifestação expressa desse Tribunal sobre a aplicação dos dispositivos de lei federal e constitucionais aduzidos, visando a interposição de recursos para as instâncias superiores.
Em sede de contrarrazões, pugnou pelo desprovimento recursal – fls. 57/60.
Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art. 178 do CPC.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Como visto do relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE, em face da sentença julgou extinto o presente feito, na forma do art. 485, IV, do CPC ao entendimento, em suma, de que no processo em apenso, sob código n. 36630 foi prolatado sentença anulando os débitos tributários, ocorrendo, por conseguinte, a perda do objeto deste executivo.
Em análise aos andamentos do feito sob n. 36630 (Sistema Primus), que tramitou em apenso ao presente feito, extrai-se que o juízo monocrático, na data de 11.06.2012, julgou procedente os pedidos consubstanciados na petição inicial para DECLARAR NULOS os lançamentos tributários referentes à contribuição de melhoria (asfalto) cobrados, e, por conseguinte, torno definitiva a tutela antecipada pleiteada.
Ou seja, mostra-se incontroverso que a sentença proferida não abarcou os débitos de IPTU constantes na CDA sob n. 0001369/2009 que embasou a ação de execução fiscal, dada a ausência de qualquer relação desta e a taxa de contribuição de melhoria declarada nula.
Assim, resta indene de dúvidas que a declaração de nulidade da CDA foi apenas parcial, na medida em que se reconheceu tão somente a nulidade da taxa de contribuição de melhoria, logo, não há que se falar na integral nulidade da CDA, que deve ter seu prosseguimento em relação ao saldo remanescente, referente ao Imposto Predial Territorial Urbano – IPTU.
Oportuno consignar que somente após o pagamento integral da dívida constante na CDA é que o juízo monocrático deve declarar extinta a ação de execução fiscal, o que não ocorreu no presente caso. Ademais, do documento de fl. 37 vê-se que é relativo apenas e tão somente à cobrança de IPTU, cujo valor atualizado soma a quantia de R$ 2.269,26.
A propósito, este é o entendimento sedimentado nesta Câmara julgadora, inclusive, já tendo proferido voto em situação análoga, in verbis:
“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO PELA QUITAÇÃO DO DÉBITO – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE – CDA QUE DEMONSTRA A DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO DÍVIDA E O VALOR PENHORADO VIA BACENJUD – PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PROVIDO.
Havendo saldo remanescente à ser pago pelo devedor, considerando que a penhora realizada foi insuficiente para o adimplemento da dívida, o prosseguimento do feito executivo, até a satisfação integral do débito é medida de rigor. (TJ-MT – AC:00003207719968110044 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 22/07/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/07/2020) ”.
Nesta senda, considerando que a parte recorrente não promoveu a substituição da CDA constante dos autos, tampouco o juízo monocrático declarou sua integral nulidade, dada a necessidade de se prosseguir em relação aos débitos de IPTU, o título mostra-se certo, liquido e exigível.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para retificar a sentença proferida em primeiro grau e, consequentemente, determino o prosseguimento do feito executivo em relação aos débitos de IPTU constantes da CDA de fl. 11, que se encontra atualizado à fl. 37.
Como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO E RETIFICARAM A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 9 de setembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR